Tribunal: STF
Processo: HC 267923
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ COM RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 224.866/MG (e-doc. 8). 

2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 28/08/2025, pela suposta prática dos crimes dos arts. 133, §2º, e 211 (abandono de incapaz com resultado morte e ocultação de cadáver), ambos do Código Penal (e-doc. 3). Em 30/08/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (e-doc. 4, p. 42).

3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ordem foi denegada (e-doc. 5).
 	 
4. A defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator negado provimento. Seguiu-se o julgamento do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. No presente writ, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia. Defende a desproporcionalidade e a desnecessidade da prisão. Aduz o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial o periculum libertatis. Reforça condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. Requer a revogação da prisão preventiva da paciente. 

É o relatório. 

Decido. 

7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de origem destacou a necessidade da medida em razão da gravidade concreta do crime, considerando que a paciente detinha a guarda da vítima, seu irmão, pessoa com deficiência, debilidade física, dificuldades de locomoção e necessidades pessoais, sendo incapaz de se defender de riscos. Destaco o seguinte trecho do voto condutor:

“A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (doc. nº. 04, fls. 42): 
Na análise dos autos, o fato pelo qual a autuada foi presa é gravíssimo, pois trata-se de um suposto abandono de incapaz (seu irmão), que resultou na sua morte. Além disso, pelas declarações contidas neste APFD, o corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição, na mesma residência da autuada, denotando-se que se encontrava naquele local por longo tempo, fato pelo qual não há como afirmar que a autuada não sabia desse fato. Assim, o contexto dos fatos demonstra, no mínimo, ausência de zelo e preocupação para com a vítima, que veio a óbito, sendo certo que as causas de sua morte devem ser apuradas pela Autoridade Policial competente, o que torna necessária a constrição cautelar da Autuada, para a garantia da ordem pública e assegurar o meio social. Ademais, salienta-se que, em subsistindo requisitos para decretação cautelar, a existência de condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e não possuindo, a priori, outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, não impossibilita a decretação da prisão preventiva, tampouco infere a sua desnecessidade e não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos. Assim, nos termos do art. 310, II, e presentes os re4iuisitos do art. 3(12 c/c art. 313, I e II, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE de VANESSA DA SIL VA BERNARDO. 
Com efeito, examinando a decisão combatida, entendo que esta apresentou fundamentação pertinente, deixando devidamente consignadas as razões legais justificadoras para a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, quanto à presença de periculum libertatis, observando os fortes indícios de materialidade e autoria trazidos aos autos.
Ressalta-se a gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos pela paciente, que detinha a guarda da vítima, seu irmão, pessoa com deficiência, debilidade física, dificuldades de locomoção e necessidades pessoais, sendo incapaz de se defender de riscos, recebendo a paciente, inclusive, benefícios do governo para exercer sua tutela. Ademais, o avançado estado de decomposição em que fora encontrado o corpo da vítima, além das condições insalubres, sem condição de habitação e higiene em que foram encontradas a casa da paciente, demonstram, bem como destacado na decisão guerreada, ausência de zelo e preocupação para com a vítima, sendo necessário, ainda, o devido esclarecimento das causas de sua morte pela Autoridade Policial competente.” (e-doc. 5, p. 7-8; grifos nossos).

8. O referido entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior, ao apreciar o recurso em habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional. Enfatizou que a custódia se justifica pelos dados concretos, que evidenciam sua necessidade para garantia da ordem pública. Confira-se e ementa do julgado:  

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de agravante acusada dos crimes previstos nos arts. 133, § 2º, e 211 do Código Penal. 
2. A agravante foi presa em flagrante no dia 28/08/2025, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
3. O tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, considerando as condições pessoais favoráveis da agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso, como o estado de decomposição da vítima, encontrada na residência da agravante em condições insalubres, e a responsabilidade da agravante pela guarda da vítima. 
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada no caso, considerando os elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar. 
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão que mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível quando os elementos dos autos indicam a necessidade da custódia cautelar.” (e-doc. 8; grifos nossos). 

9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, porquanto revelados pela gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

10. Assim, presentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta, mostram-se inadequadas as medidas alternativas. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.”
(HC nº 249.045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos).

11.   Registro, por fim, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator